Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE IMÓVEL COMO GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO JUDICIAL DO MONTANTE INTEGRAL DO CRÉDITO FISCAL IMPUGNADO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual foi rejeitada a oferta de imóvel como garantia do juízo em ação anulatória de crédito fiscal, para efeitos de suspensão da exigibilidade do crédito fiscal questionado judicialmente, com a finalidade de permitir a emissão de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa. A garantia apresentada foi rejeitada sob o fundamento de que não haveria efeito prático em caso de reconhecimento da legalidade da cobrança. A agravante afirma que o bem imóvel ofertado deve ser considerado idôneo para fins de prestação de caução em ação declaratória de nulidade de crédito fiscal, na forma prevista no artigo 9o, inciso III, da Lei 6.830/1980.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em definir se é admissível o oferecimento de imóvel como garantia do juízo em ação anulatória de crédito fiscal, de modo a viabilizar a suspensão da exigibilidade da dívida questionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante entendimento jurisprudencial predominante no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em decorrência do ajuizamento de ações judiciais, faz-se necessário o depósito do montante integral da dívida questionada.
4. O princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil deve ser aplicado em harmonia com o princípio da efetividade da execução, que privilegia a satisfação da obrigação exequenda.
5. A oferta de imóvel como garantia do juízo, em ação anulatória de crédito fiscal, não deve ser admitida para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, porquanto se trata de bem desprovido de liquidez equivalente à do depósito em dinheiro, e porque a devedora não demonstrou a alegada incapacidade financeira para prestar caução em dinheiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A oferta de imóvel como garantia em ação anulatória de crédito fiscal não é apta a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por se tratar de bem cuja liquidez não se equipara ao depósito do montante integral da dívida, previsto no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.